Tribunal: STF
Processo: HC 180305
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Comarca de Elói Mendes/MG, no processo nº 0236.19.001744-2, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 317 (corrupção passiva) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. Ressaltou a participação em grupo criminoso bem estruturado, voltado à prática de fraudes no Departamento de Trânsito – DETRAN nas cidades de Elói Mendes e Varginha. Realçou o conteúdo de investigações por meio das quais apurado que o paciente deixou de vistoriar, no mínimo, 56 veículos, em razão do recebimento de vantagens indevidas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 553.050/MG. O Relator inadmitiu-o.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, dizendo-os genéricos. Apontam inexistir contemporaneidade a legitimar a prisão, considerado o distanciamento temporal entre os fatos apurados, ocorridos 3 meses antes da decisão mediante a qual implementada a cusódia. Asseveram viável cautelar diversa da prisão.  
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, destacou a participação em organização criminosa voltada ao cometimento de fraudes, consistentes em ausência de vistoria em veículos. Concluiu necessária a custódia para garantir a instrução processual, considerada a possibilidade de reiteração delitiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Em relação à falta de contemporaneidade, não surge relevante o articulado. A atualidade da medida, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determinar a preventiva, assentou-a necessária para fazer cessar a atuação da organização criminosa e garantir a instrução processual, considerada a estrutura complexa do grupo, não se revelando ausente a contemporaneidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator